Tribunal: STF
Processo: Pet 11483
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de pedido de tutela de urgência, autuada como Pet., em que Deltan Martinazzo Dallagnol postula a suspensão dos efeitos da decisão exarada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nos autos do Recurso Ordinário nº 0601407-70.2022.6.16.0000, que indeferiu o registro de candidatura e decretou a perda do mandato do requerente.



    Em síntese, o peticionante narra que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em interpretação extensiva, declarou a inelegibilidade, com base em situação de fraude, no sentido de que o pedido de exoneração do membro do Ministério Público Federal, na pendência de procedimentos disciplinares, faz incidir a inelegibilidade do art. 1º, I, alínea “q”, da LC nº 64/90.



    Aduziu que, muito embora não tenha sido exaurida a competência do TSE, há dano irreparável a ser assegurado pela Corte Suprema, destacando o perigo de dano iminente, consistente em seu afastamento do exercício do cargo para o qual foi eleito.



    Discorreu, a seguir, sobre a verossimilhança das alegações, apontando i) o não julgamento do registro da candidatura no prazo estabelecido no art. 16, § 1º, da Lei nº 9.504/97; ii) a ausência de publicação do acórdão que deu provimento ao recurso ordinário do qual se postula a suspensão dos efeitos; iii) a vedação à mudança jurisprudencial em matéria eleitoral e a necessidade de modular os efeitos para não atingir o requerente; e iv) a plausibilidade da reversão da decisão do TSE por meio de embargos de declaração.



    Entende igualmente violados os princípios do pluralismo político e o Estado Democrático de Direito, a igualdade de chances, a soberania popular, o sistema proporcional, a legalidade e o princípio da separação de poderes.



    Requer-se, liminarmente e, no mérito, a suspensão 



    “dos efeitos da decisão exarada pelo e. TSE nos autos do Recurso Ordinário nº 0601407-70.2022.6.16.0000 até que o respectivo Registro de Candidatura tenha seu trânsito em julgado, determinando-se a manutenção ou, em caso de afastamento, o imediato retorno do Requerente ao cargo de Deputado Federal pelo Estado do Paraná, para o qual fora eleito, diplomado e empossado”.



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que o Tribunal Superior Eleitoral deu provimento ao Recursos Ordinário nº 0601407-70, para indeferir o registro de candidatura de Deltan Martinazzo Dallagnol ao cargo de Deputado Federal pelo Estado do Paraná nas Eleições 2022, em 16/5/2023 (doc. 48).



    Contra essa decisão o peticionante postula a suspensão imediata dos efeitos, a fim de se manter no cargo de Deputado Federal. 



    A concessão da tutela provisória de urgência, prevista no artigo 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, num juízo sumário, a probabilidade do direito invocado pelo requerente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese.



    No caso, ausente a probabilidade do direito, porque, em princípio, falece competência ao Supremo Tribunal Federal, para a análise da presente petição de suspensão dos efeitos da decisão do TSE, porquanto ainda não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte.



    Conforme narrado pelo próprio requerente, o acórdão, segundo o qual se postula a suspensão dos efeitos, não foi sequer publicado. 



    Nesse sentido: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (AC nº 3.311-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13). 



     



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 



    1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Pet nº 8.842-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/9/20).



     



     Cite-se, ainda, a ementa de precedente semelhante, acerca de concessão de efeito suspensivo a recurso não apreciado no TSE:



    “AÇÃO CAUTELAR - PRETENDIDA OUTORGA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE, OPOSTOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL, AINDA NÃO FORAM JULGADOS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INCOGNOSCIBILIDADE DA "MEDIDA CAUTELAR". 



    - Não cabe, ao Supremo Tribunal Federal, por absoluta falta de competência originária, outorgar eficácia suspensiva a embargos de declaração, que, opostos a acórdão proferido em sede de recurso especial eleitoral, sequer foram julgados pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes (AC nº 2.473-MC-QO/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/09).



    Além de inexistir competência do Supremo Tribunal Federal, para análise da presente petição, verifica-se, por ora, não se tratar de situação excepcional, a justificar o deferimento do pedido liminar, em sede de juízo sumário.



    Eis a íntegra da ementa do acórdão impugnado:



    “RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. 
INELEGIBILIDADES. ART. 1º, I, G E Q, DA LC 64/90. 
1. Recursos ordinários interpostos contra acórdão por meio do 
qual o TRE/PR rejeitou as impugnações dos ora recorrentes e 
deferiu o registro de candidatura do recorrido, eleito Deputado 
Federal pelo Paraná nas Eleições 2022. 
2. A controvérsia cinge-se a duas causas de inelegibilidade: (a) art. 1º, I, q, da LC 64/90, alegando-se, dentre outros fatos, que o 
recorrido antecipou seu pedido de exoneração do cargo de 
procurador da República para contornar a concreta possibilidade de que 15 procedimentos administrativos de natureza diversa fossem convertidos em processos administrativos disciplinares (PAD); (b) art. 1º, I, g, da LC 64/90, pois o recorrido, como coordenador da Operação Lava Jato, teve contas públicas 
rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União por irregularidades 
no pagamento de diárias e passagens a membros do Ministério 
Público Federal que atuaram na referida força-tarefa. 
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, Q, DA LC 64/90. 
ANTECIPAÇÃO. PEDIDO. EXONERAÇÃO. CARGO. 
PROCURADOR. FRAUDE À LEI. CONFIGURAÇÃO. 
3. Consoante o art. 1º, I, q, da LC 64/90, são inelegíveis “os 
magistrados e os membros do Ministério Público que forem 
aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que 
tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido 
exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos”. 
4. O art. 1º, I, q, da LC 64/90 prevê três hipóteses distintas de 
inelegibilidade. As duas primeiras advêm de sanções concretas, quais sejam, aposentadoria compulsória ou perda do cargo. Já na terceira, não é necessário haver penalidade, bastando que exista pedido de exoneração ou de aposentadoria voluntária na 
pendência de processo administrativo disciplinar (PAD) que 
possa, hipoteticamente e a princípio, levar àquelas consequências. 
5. A fraude à lei (fraus legis) caracteriza-se pela prática de conduta que, à primeira vista, consiste em regular exercício de direito amparado pelo ordenamento jurídico, mas que, na verdade, configura burla com o objetivo de atingir finalidade proibida pela norma jurídica. Em outras palavras, é ato com aparência de legalidade, porém dissimulado, cuja ilicitude emerge a partir da conjugação das circunstâncias específicas no exame de um caso 
concreto. Doutrina e jurisprudência. 
6. Nos termos do art. 187 do CC/2002, “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 
7. O Supremo Tribunal Federal, em emblemático precedente, 
reconheceu fraude à lei na hipótese em que membro de tribunal, visando contornar a causa de inelegibilidade do art. 102 da LOMAN – segundo a qual é inelegível, para presidente, quem ocupou cargos de direção por dois biênios –, renunciou ao cargo de vice-presidente cinco dias antes de completar quatro anos no desempenho de funções diretivas (Rcl 8.025/SP, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJE de 6/8/2010). Assim, quem pretensamente renuncia a um cargo (direito a princípio conferido pelo ordenamento jurídico), para, de forma escusa, contornar inelegibilidade estabelecida em lei (disputa de eleição para o cargo de presidente de tribunal), incorre no ilícito em tela. 
8. Matéria também já decidida por esta Corte, que, a título 
demonstrativo, assentou a fraude à lei no registro de candidato 
sabidamente inelegível, “puxador de votos”, substituído apenas na véspera do pleito (art. 13, § 1º, da Lei 9.504/97), sem que assim houvesse tempo para retirar seu nome da urna eletrônica, 
garantindo-se votos para o seu substituto (AgR-AI 12-11/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 17/11/2016). 
9. Na espécie, a somatória de cinco elementos, devidamente 
concatenados e contextualizados, revela de forma cristalina que o recorrido exonerou-se do cargo de procurador da República em 3/11/2021 com intuito de frustrar a incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, q, da LC 64/90 e, assim, disputar as Eleições 2022. A manobra impediu que 15 procedimentos administrativos em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em seu desfavor, viessem a gerar processos administrativos 
disciplinares (PAD) que poderiam ensejar aposentadoria 
compulsória ou perda do cargo. 10. Os aspectos caracterizadores da fraude, entrelaçados de forma 
temporal, fática e jurídica, podem ser assim resumidos: (a) 
existência de dois processos administrativos disciplinares (PAD), com trânsito em julgado, nos quais o CNMP aplicou ao recorrido advertência e censura, por sua vez aptas a caracterizar maus antecedentes para fim de imposição de sanções mais gravosas em procedimentos posteriores (arts. 239 e 241 da LC 75/93);(b) tramitavam contra o recorrido outros 15 procedimentos de natureza diversa (tais como reclamações), que, em virtude de sua exoneração, foram arquivados, extintos ou paralisados, cabendo salientar que: (b.1) conforme dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao CNMP, esses procedimentos poderiam vir a ser convertidos ou dar azo a processos administrativos disciplinares; (b.2) os fatos a princípio se enquadram em hipóteses legais de demissão por quebra do dever de sigilo, de decoro e pela prática de improbidade administrativa na Operação Lava Jato; (c) um dos procuradores da República que atuou com o recorrido na 
Operação Lava Jato foi apenado com demissão pelo CNMP em 
18/10/2021, em processo administrativo disciplinar instaurado a 
partir de anterior reclamação, por contratar e instalar outdoor em homenagem à força-tarefa, com fotografia na qual o recorrido também aparece (ato de improbidade administrativa); (d) apenas 16 dias depois, em 3/11/2021, o recorrido pediu exoneração; (e) essa exoneração, ainda onze meses antes das Eleições 2022, causou espécie diante desses fatores e, ainda, pelo fato de que membros do Ministério Público apenas precisam se afastar do cargo faltando seis meses para o pleito (art. 1º, II, j, da LC 64/90; o que para as Eleições 2022 recairia apenas em 2/4/2022). 



    11. Segundo o art. 23 da LC 64/90, de constitucionalidade 
reconhecida pela Suprema Corte, “o Tribunal formará sua 
convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para 
circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral”. 
12. O conjunto probatório demonstra que o recorrido, visando não incidir na inelegibilidade do art. 1º, I, q, da LC 64/90, antecipou sua exoneração em fraude à lei. 



    13. A inelegibilidade aplica-se ao caso não com base em hipótese não prevista na LC 64/90, o que não se admite na interpretação de normas restritivas de direitos. O óbice incide porque o recorrido, em fraude à lei, utilizou-se de subterfúgio para se esquivar da regra da alínea q, vindo a se exonerar do cargo de procurador da República antes do início de processos administrativos envolvendo fatos da Operação Lava Jato. 
14. Inaplicabilidade do princípio da segurança jurídica, por 
ausência de similitude fática, quanto ao REspEl 0600957-30/PR, 
Rel. Min. Raul Araújo, de 15/12/2022, no qual esta Corte decidiu que a inelegibilidade da alínea q requer tenha havido “processo 
administrativo disciplinar”, a ele não se equiparando outros 
procedimentos como reclamações ou sindicâncias. O caso dos 
autos possui duas distinções fundamentais: (a) não se pretende 
revisitar esse entendimento, pois a presente controvérsia diz 
respeito a fato anterior (pedido antecipado de exoneração) cujo 
intuito era evitar a instauração de processos administrativos 
disciplinares que pudessem atrair a inelegibilidade, em fraude à 
lei; (b) no acórdão paradigma, o candidato pediu exoneração da 
magistratura para exercer cargo na equipe de transição do 
presidente da República eleito em 2018 e, depois, assumir 
titularidade de Ministério, sem notícia de qualquer manobra para burlar o óbice à capacidade eleitoral passiva. 
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. ART. 1º, I, G, 
DA LC 64/90. SUSPENSÃO. EFEITOS. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. 
15. Consoante o art. 1º, I, g, da LC 64/90, são inelegíveis “os que 
tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário [...]”. 
16. No caso, o recorrido teve contas públicas rejeitadas, em 
tomada de contas especial do Tribunal de Contas da União, na 
condição de coordenador da Operação Lava Jato, por 
irregularidades no pagamento de diárias e passagens a membros do Ministério Público que atuaram na referida força-tarefa, o que teria gerado dano ao erário de R$ 2.831.808,53. 
17. É indene de dúvida, porém, que os efeitos desse 
pronunciamento foram suspensos mediante tutela de urgência 
concedida na data de 18/9/2022 em demanda proposta perante a 
6ª Vara Federal de Curitiba. Incidência do art. 11, § 10, da Lei 
9.504/97 e da Súmula 41/TSE. 
CONCLUSÃO. PROVIMENTO.



    18. Recursos ordinários a que se dá provimento para indeferir o 
registro de candidatura do recorrido ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao TRE/PR para imediata execução do acórdão (precedentes), mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda (art. 20, III c/c § 2º, da Res.-TSE 23.677/2021 e ADI 4.513, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, PV de 31/3/2023 a 12/4/2023).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, em especial, em precedente do próprio Supremo Tribunal Federal (Rcl 8.025/SP, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 6/8/2010).



    No julgamento da Rcl 8.025/SP, citada no ato impugnado, a Corte Suprema reconheceu a fraude perpetrada por membro de Tribunal que renunciou ao cargo de vice-presidente, cinco dias antes de completar os quatro anos, na função diretiva, na tentativa de contornar as regras de inelegibilidade, conforme ementa transcrita abaixo:



    “RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ATO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. ELEIÇÃO PARA O CARGO DE PRESIDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DO UNIVERSO DOS ELEGÍVEIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DA ADI N. 3.566. FRAUDE À LEI. FRAUDE À CONSTITUIÇÃO. NORMAS DEFINIDORAS DO UNIVERSO DE MAGISTRADOS ELEGIVÉIS PARA OS ÓRGÃOS DIRETIVOS DOS TRIBUNAIS. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS QUADROS ADMINISTRATIVOS DOS TRIBUNAIS. DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 102 DA LOMAN. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE E CAUSA DE INEGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Impugnação de ato do Tribunal Regional Federal da 3ª Região concernente à eleição para o cargo de Presidente daquele Tribunal. 2. Discussão a propósito da possibilidade de desembargador que anteriormente ocupou cargo diretivo por dois biênios no TRF da 3ª Região ser eleito Presidente. 3. Afronta à decisão proferida na ADI n. 3.566 --- recepção e vigência do artigo 102 da Lei Complementar federal n. 35 - LOMAN. 4. Desembargador que exerceu cargo de Corregedor-Geral no biênio 2003-2005 e eleito Vice-Presidente para o biênio 2005-2007. Situação de inelegibilidade decorrente da vedação do art. 102, da LOMAN, segunda parte. 5. A incidência do preceito da LOMAN resulta frustrada. A fraude à lei importa, fundamentalmente, frustração da lei. Mais grave se é à Constituição, frustração da Constituição. Consubstanciada a autêntica fraus legis. 6. A fraude é consumada mediante renúncia, de modo a ilidir-se a incidência do preceito. 7. A renovação dos quadros administrativos de Tribunais, mediante a inelegibilidade decorrente do exercício, por quatro anos, de cargo de direção, há de ser acatada. 8. À hipótese aplica-se a proibição prevista na segunda parte do artigo 102, da LOMAN. 9. O artigo 102 da LOMAN traça o universo de magistrados elegíveis para esses cargos, fixando condição de elegibilidade (critério de antiguidade) e causa de inelegibilidade (quem tiver exercido quaisquer cargos de direção por quatro anos, ou o de Presidente). O universo de elegíveis é delimitado pela presença da condição de elegibilidade e, concomitantemente, pela ausência da causa de inelegibilidade. Normas regimentais de Tribunais que, de alguma forma, alterem esses critérios violam o comando veiculado pelo artigo 102 da LOMAN. Pedido julgado procedente” (Rcl 8025, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 6/8/2010).



    Segundo o Ministro Relator Benedito Gonçalves, a situação se assemelha ao caso julgado pelo STF na Rcl 8.025/SP. 



    De acordo com o acórdão impugnado, não houve interpretação extensiva das cláusulas de inelegibilidade, mas constatação fática de fraude, baseada no abuso de direito do ato voluntário de exoneração do requerente, anterior à própria instauração dos processos administrativos, no intuito de frustrar a incidência do regime de inelegibilidades.



    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida.



    Solicitem-se informações quanto ao que se alega na inicial.



    Após, dê-se vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente